Tribunal: CARF
Processo: 11762.720065/2016-45
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: NEIVA APARECIDA BAYLON
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-06-26
Data de publicação: 2025-07-22

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11762.720065/2016-45
RESOLUÇÃO
3002-000.468 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
26 de junho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
XIAOJUN WU - ME
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, sobrestar a
apreciação do presente Recurso Voluntário, até a ocorrência do trânsito em julgado dos Recursos
Especiais n.o 2.147.578/SP e 2.147.583/SP, afetos ao Tema Repetitivo 1293 (STJ), nos termos do
disposto no artigo 100, do RICARF/2023. Após o trânsito em julgado dos referidos recursos,
retornem os autos para prosseguimento do julgamento do Recurso Voluntário interposto.

Assinado Digitalmente
Neiva Aparecida Baylon – Relator

Assinado Digitalmente
Renato Câmara Ferro Ribeiro de Gusmão – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Luiz Felipe Rezende de
Martins Sardinha, Gisela Pimenta Gadelha, Neiva Aparecida Baylon e Renato Câmara Ferro Ribeiro
de Gusmão (Presidente). Ausente(s) o conselheiro(a) Adriano Monte Pessoa.

RELATÓRIO
Fl. 314
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3002-000.468 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11762.720065/2016-45
2
Para fins de economia processual adoto o relatório da decisão recorrida a fim de
elucidar os fatos que motivaram a autuação, vejamos:
Trata-se de auto de infração, às fls. 02/35, para cobrança de crédito tributário de
R$ 62.999,68 correspondente à multa de 100% sobre o valor aduaneiro da
mercadorias, conforme §3o do art. 23 do Decreto-lei no 1.455/76, aplicada em
virtude da infração prevista no inciso V do mesmo artigo, relativa à ocultação do
real adquirente da mercadoria amparada pela DI no 12/0713786-5. Do Relatório
Fiscal, parte integrante do AI, lavrado em 22/07/2016, destacam-se, em síntese,
as seguintes informações: - A ação fiscal foi motivada pelo Serviço de Pesquisa e
Seleção Aduaneira (SEPEL) da IRF/RJO, tendo em vista auditorias anteriormente
efetuadas em desfavor da empresa ASIAMEX Importação e Exportação Ltda na
qual constatou-se ocultação do sujeito passivo responsável pela operação,
mediante a interposição fraudulenta de terceiros; - Ficou demonstrado na
Auditoria que a empresa ASIAMEX figurou como importadora e/ou
encomendante/adquirente em importações de mercadorias, quando, na
realidade, tratavam-se de operações controladas por terceiros, ou seja, a
ASIAMEX ocultava os reais beneficiários destas operações, entre os quais a
empresa XIAOJUN WU; - A prova material foi obtida com o cruzamento de
informações das notas fiscais emitidas para XIAOJUN WU por ASIAMEX com a DI
no 12/0713786-5, ficando evidenciada a transferência da totalidade da
mercadoria, imediatamente após o desembaraço. Diante da ocultação do real
adquirente das mercadorias importadas, foi lavrado, neste processo, a autuação
da multa equivalente ao valor aduaneiro, em face da impossibilidade de
apreensão dos bens; - Foi juntado, às fls. 36/114, relatório fiscal relativo ao
Mandado de Procedimento Fiscal (MPF) no 0715400.2012.00449-7, referente à
fiscalização na Asiamex; Às fls. 181, foi lavrado o Termo de Sujeição Passiva
Solidária para empresa ASIAMEX Importação e Exportação Ltda. Cientificada do
auto de Infração, a empresa ASIAMEX Importação e Exportação Ltda apresentou a
impugnação de fls. 201/220, acompanhada dos documentos de fls. 221/251, na
qual cita jurisprudência e doutrinas, alegando, em síntese, que: 1) A
Impropriedade da Caracterização do Impugnante como Responsável Solidário -
Não existe interesse comum entre a empresa ASIAMEX e a XIAOJUN WU – eis que
a autoridade fiscal se limitou a presumir a partir do fato do rápido giro de estoque
e o repasse das mercadorias em sua integralidade; - O auto de infração sequer
descreve qual seria o interesse comum, “... convém ainda esclarecer, que a norma
invocada (art. 124, I do CTN) por aquela Fiscalização para atribuir a Impugnante a
responsabilidade solidária na penalidade aplicada a empresa XIAOJUN WU-ME,
aplica-se tão somente nas questões atinentes a discussão tributária, i.e., as que
dizem respeito a tributo, não sendo in casu, aplicável nas questões que digam
respeito tão somente a imputação de penalidade pecuniária decorrente de
interposição fraudulenta, que é o caso discutido nos autos.” - a autuação está
calcada em meras ilações sem qualquer suporte probatório ou razão jurídica,
devendo, portanto, ser improcedente a sujeição passiva solidária. 2) Da
Fl. 315
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3002-000.468 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11762.720065/2016-45
3
Penalidade de Multa por Declaração Inexata - “ Imprópria, portanto, a alegação
de que a ausência do nome do encomendante na Dl configura ocultação do "real
adquirente" e consequentemente interposição fraudulenta, pois, no máximo,
estaríamos diante do descumprimento de uma obrigação acessória, o que poderia
gerar a aplicação de multa por declaração inexata.” - “...ainda que se admita
exclusivamente para fins de argumentação, que a impugnante deveria ter a DI
objeto dos autos como sendo por encomenda, tal conduta seria punida com
multa de 1% e não de 100% do valor aduaneiro “. Ao final requer que seja julgado
improcedente o auto de infração.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Neiva Aparecida Baylon, Relatora.
O Recurso é tempestivo e preenche os demais pressupostos de admissibilidade,
portanto deve ser admitido.
Trata-se de Recurso voluntário apresentado pela empresa ASIAMEX Importação e
Exportação Ltda, que inconformada com a decisão da DRJ que considerou a Recorrente como
importadora/adquirente das mercadorias, a qual constatou ocultação do sujeito passivo
responsável pela operação, mediante a interposição fraudulenta de terceiros.
A recorrente suscita, em caráter preliminar, a nulidade do lançamento e dos atos
subsequentes, por flagrante cerceamento de defesa e violação aos princípios constitucionais do
contraditório e da ampla defesa, assegurados pelo artigo 5o, Lv, da Constituição Federal, bem
como pelo artigo 59, II, do Decreto no 70.235/72, que rege o processo administrativo fiscal.
Conforme narrado nos autos, a Recorrente alega que não teve acesso às
informações fiscais, bem como ao inteiro teor do Acórdão no 06559.814, uma vez que durante o
período em que tais comunicações foram realizadas, encontra-se impossibilitada de acessar sua
caixa postal no e-CAC, seja por meio de seu certificado digital vinculado ao CNPJ da empresa, que
se encontrava expirado, seja através do e- CPF do sócio administrador, que igualmente não
possibilitou o acesso.
Entretanto a controvérsia, neste momento, versa sobre a aplicabilidade ou não da
tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça, sob a sistemática dos recursos repetitivos, no
julgamento do Tema no 1.293, no qual restaram fixadas as seguintes conclusões jurídicas:

1.
Incide a prescrição intercorrente prevista no art. 1o, § 1o, da Lei no
9.873/1999 quando paralisado o processo administrativo de apuração de
infrações aduaneiras, de natureza não tributária, por mais de três anos;
Fl. 316
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3002-000.468 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11762.720065/2016-45
4

2.
A natureza jurídica do crédito correspondente à sanção pela
infração à legislação aduaneira é de direito administrativo (não tributário),
quando a norma infringida visa primordialmente ao controle do trânsito
internacional de mercadorias ou à regularidade do serviço aduaneiro, ainda que,
reflexamente, possa colaborar para a fiscalização do recolhimento dos tributos
incidentes sobre a operação;

3.
Não incidirá o art. 1o, § 1o, da Lei no 9.873/1999 apenas se a
obrigação descumprida, embora inserida no contexto aduaneiro, se destinar
direta e imediatamente à arrecadação ou à fiscalização dos tributos incidentes
sobre o negócio jurídico realizado.”
Conforme se depreende da tese fixada no Tema no 1.293, há uma limitação material
à aplicação da prescrição intercorrente prevista no art. 1o, § 1o, da Lei no 9.873/1999, a qual
decorre do próprio texto legal. O art. 5o da referida lei estabelece, de forma expressa, que suas
disposições não se aplicam aos procedimentos de natureza tributária.
Nesse contexto, o Superior Tribunal de Justiça foi categórico ao consignar, como
ressalva na tese, que: a sanção pela infração à legislação aduaneira é de direito administrativo
(não tributário) se a norma infringida visa primordialmente ao controle do trânsito internacional
de mercadorias ou à regularidade do serviço aduaneiro, ainda que, reflexamente, possa colaborar
para a fiscalização do recolhimento dos tributos incidentes sobre a operação.
Muito embora o referido precedente – Tema no 1.293 do STJ – ainda não tenha
transitado em julgado, o que, nos termos do art. 100 do Regimento Interno do CARF, aprovado
pela Portaria MF no 1.634, de 21 de dezembro de 2023, impõe o sobrestamento do presente
julgamento, vejamos:
Art. 100. A decisão pela afetação de tema submetido a julgamento segundo a
sistemática da repercussão geral ou dos recursos repetitivos não permite o
sobrestamento de julgamento de processo administrativo fiscal no âmbito do
CARF, contudo o sobrestamento do julgamento será obrigatório nos casos em
que houver acórdão de mérito ainda não transitado em julgado, proferido pelo
Supremo Tribunal Federal e que declare a norma inconstitucional ou, no caso de
matéria exclusivamente infraconstitucional, proferido pelo Superior Tribunal de
Justiça e que declare ilegalidade da norma. (grifos nossos)
Diante do lapso temporal entre a interposição do Recurso Voluntário, em 01/2019,
e a presente data de julgamento, em 06/2025, e considerando, ainda, as disposições regimentais
aplicáveis, proponho o sobrestamento do presente feito na origem até o trânsito em julgado do
Tema no 1.293, atualmente em apreciação pelo Superior Tribunal de Justiça.

Assinado Digitalmente
Neiva Aparecida Baylon
Fl. 317
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3002-000.468 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11762.720065/2016-45
5

Fl. 318
DF CARF MF
Original